Tribunal: TJMT
Processo: 1015404-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015404-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 025.789.701-14 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INTERESSE RECURSAL.
PRETENSÃO ATENDIDA NA SENTENÇA.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

SUSPENSÃO EVIDENCIADA POR MEIO DE DOCUMENTOS E PROTOCOLOS DE
CALL CENTER
.

ATO ILÍCITO CONFIGURADO. TELEFONIA E INTERNET. FALHA INDIVIDUALIZADA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Não

há

interesse

recursal
da
parte

recorrente

em

relação

às

pretensões

trazidas
no
recurso
que
já

foram

atendidas

na

sentença

ou
,
então
,
quando
a
matéria

não

foi

tratada
e
nem

fixada
no
decisum
,
tal

como

a

aplicação
de
multa

astreintes
.

2.
Os

serviços

públicos

devem

ser

presados
de forma
c
ontinuada
.
Havendo

in
d
ícios
de que
houve

suspensão

indevida
no
fornecimento
do
serviço

público
,
corroborado
s

por

registros
de
várias

reclamações
junto
ao

call
center
da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
,
fica

e
videnciada
a
falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
da
suspensão

indevida
dos
serviços

públicos
de
telefonia
e internet,
c
a
racterizando a

conduta

ilícita
da
concessionária
.

3.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia
e internet, de forma
individualizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satis
fazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
período
de tempo

em
que a
consumidora

teve

os

serviços
de
telefonia
e internet
suspensos

indevidamente
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

5.
Recurso

conhecido

em

parte
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1015404-88.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
OI S.A.

Recorrido
:
CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID194156198/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente da suspensão dos serviços de telefonia à parte

reclamante
.
Jugou

parcialmente

procedente
a

ação
para
condenar

a

empresa

requerida

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título
de
danos

morais
,
acrescidos
de
juros
de mora de 1% a.m.,
incidentes
a
partir
do
arbitramento
da
sentença
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID194156208/PJe2.
Suste
ntou
que: a)
não

houve

suspensão
dos
serviços
de
telefonia
da
parte

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
consumidora
; c) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
; d)
os

juros
de mora e
correção

monetária

devem

incidir a partir do arbitrament o do dano
; e
e
)
não

deve

ser

aplicada

multa

astreintes
,
porquanto
a
parte

reclamante

recusou
o
restabelecimento
dos
serviços

em

sua

residência
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no I
D194156213/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
de
interesse

recursal
.

Inicialmente
, no que
concerne

aos

pleitos
de
ajuste
do
termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral,
bem

como
a
exclusão
de
multa

astreintes
,
referidas

matérias
e
pedidos

não

podem

ser

conhecidas
,
isto

porque
a
primeira

já

foi

atendid
a

na

sentença
,
pois
,
conforme
se
afere
de
seu

dispositivo
, o
juízo

bem

estabeleceu
que
o
valor
indenizatório

seria
"
acrescidos
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC e
juros
de 1% a.m.,
ambos
incidentes
a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
".
Quanto
à
incidência
de
multa
, nota-se que
não

houve

qualquer

confirmação

ou

aplicação

dela
no
decisum

recorrido
, o que
seria

imprescindível
para que
eventualmente

viesse
a
ser

devid
a. D
estarte
,
tal

matéria

deve

ser

discutida

em eventual fase de cumprimen to de sentença
.

Em
vista
disso
,
não

havendo

interesse

recursal

quanto

às

matérias

acima

elencadas
,
deixo
de
conhecê
-las
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV da
Constituição
da
República
,
os

serviços

públicos

devem

ser

prestado
s
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art.
6o, § 1o da Lei no 8.987/95.

Assim
, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

em

norma

específica
,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
conc
essionárias
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

teve

suspensos

indevidamente

os

serviços
de internet e
telefonia

em

sua

residência
, o que
pode

ser

evidenciado

através
da
reclamação

no 51-019.00
1.23-0000701
junto
ao
PROCON (ID194156165/PJe2; fl. 20), que a
consumidora

precisou

realizar

em

razão
da
referida

falha
.

Vale
destacar
que
nenhuma

outra

prova

foi

produzida

nos
autos que
pudesse

fragilizar

este

conteúdo

probatório
.

Além

disso
,

há

outras

evidências
de que a
residência
da
parte

reclamante

ficou

sem

energia

elétrica

por

alguns

dias
,
tendo

em
vista que
registrou

várias

reclamações
junto
ao

call
center
da
concessionária

reclamada
,
tal

como

os

protocolos
202300016684062; 202300018651443; e 2023
00019083853 (
ID194156165/PJe2; fl. 21/22
).

Não
obstante,
em

regra
,
os

protocolos
de
atendimento

em

call
center
não

sejam

considerad
os

prova

robusta

por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
considero
-o
s

como

prova

válida
,
visto
que,
além
de
verossímeis
,
os

fatos

envolvidos

devem

ser

interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
pois

detém
o
encargo

probatório
de
disponibilizar
a
aludida

gravação
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
q
uanto

ao
o
Serviço
de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Neste

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O
consumidor

demandante

possui
o
direit
o
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

ped
ido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandad
a

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sentença

devem

ser

reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator:
Carlos
Cini

Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
25/09/2012)

Com
isso
,
encontra
-
se
caracterizada
a
conduta

ilícita

da
parte

reclamada
.

Dano
moral.

A falha na prestação de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada,gera dano moral
in
re

ipsa
.

Todavia, se a falha ocorrer de forma coletiva, quando atinge a todos os usuários de uma determinada operadora, o dano deixa de ser
in
re

ipsa
, devendo o prejuízo ser efetivamente comprovado para que haja dever indenizatório.

Neste

sentido
é o
entendimento

pacificado

na

Turma

Recursal
.

(...) 2.
Esta

Egrégia

Turma

Recursal

possui

firme

entendimento
no
sentido
de que a
falha
de
sinal
no
serviço
de
telefonia
/internet, de
modo

geral
,
não

gera
,
por

si

só
, o
direito
de
indenização

por

danos

morais
,
na

modalidade
in
re

ipsa
,
incumbindo
à
consumidora

comprovar
eventual
prejuízo
. (...) (N.U 1001304-10.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020)

(...) 4. A simples
interrupção

temporária dos serviços de telefonia de celular a todos

os

usuários
,
em

razão
de
problemas

técnicos
e
operacionais
da
concessionária
,
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
gerar

dano
moral
indenizável
“in
r
e

ipsa
”.
(...) (N.U 1000227-25.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que se
trata
de
falha

individualizada

na

prestação

dos
serviços
,
dispensável
a
prova
do
dano
,
devendo
a
parte

reclamada

arcar
com o
dever

indenizatório
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e

repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetiv
o
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
tr
ânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indeniz
ação
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTAD
O DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

c
omo

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
período
de tempo

em
que a
consumidora

teve

os

serviços
de
telefonia
e internet
suspensos

indevidamente
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 4.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024